Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA PAGA A MENOR. AUSÊNCIA DE ACORDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Conforme exposto na inicial, a recorrente compareceu a um estabelecimento comercial a fim de promover a quitação de uma dívida de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) que detinha junto ao réu/recorrido. Não obstante, o recorrido não teria reconhecido esse pagamento e teria persistido em cobrar o suposto débito, bem como teria efetuado a inscrição do nome da recorrente em cadastro de proteção ao crédito. Requer a cessação das cobranças; exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que “houve o pagamento menor do que o valor devido, tendo em vista que a dívida era R$ 2.369,89 e foram pagos R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), restando o débito de R$ 702,41 (setecentos e dois reais e quarenta e um centavos), que não se tem notícia da sua quitação (id 124328667)”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que teria havido negociação junto ao recorrido, para quitação do referido débito, por R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mas que houve cobrança quanto ao débito remanescente.

6. Contrarrazões ao ID 38160543.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 38462299, defiro à recorrente o benefício pleiteado.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. Não há nos autos prova de que o recorrido teria anuído com uma suposta proposta de pagamento a menor. Além disso, a fatura de cartão de crédito anexada ao ID 38160524 - Pág. 14 demonstra que a recorrente era devedora da quantia de R$ 2.369,89 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), bem como que o pagamento de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) foi devidamente creditado na fatura subsequente.

10. Contudo, em razão da inexistência de acordo para eventual pagamento a menor, restou um saldo devedor de R$ 569,89 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que, somados aos encargos da mora, totalizou o saldo remanescente de R$ 702,41 (setecentos e dois reais e quarenta e um centavos), o que ampara o exercício regular de direito do recorrido em inscrever o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito e, por conseguinte, afasta eventual ofensa aos direitos da personalidade da recorrente.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.